Tribunal: STF
Processo: RE 80153
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AFIRMAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO RENUNCIA A
PRESCRIÇÃO, RENUNCIA EFETUADA SEM LEI. NÃO CARACTERIZAÇÃO,
ENTRETANTO, DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO, MAS DE PRESTAÇÕES
PERIODICAS, ATINGIDAS PELO QÜINQÜÊNIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE,
AO INVES DE RENUNCIAR A PRESCRIÇÃO, RECONHECEU DIREITO AS DITAS
PRESTAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.